Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR UMA DAS EXEQUENTES. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DAS DEMAIS EXEQUENTES. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO CONCEDIDA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PERMANÊNCIA DO VÍCIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. No caso, consta dos autos procuração em nome de uma das dez agravantes, a qual foi ignorada tanto pelo Juízo a quo quanto pela decisão que não conheceu da Apelação.

1.1. Há de ser reconhecida a regularização da representação processual, exclusivamente, em relação à referida agravante, uma vez que incabível a extinção do processo em primeira instância em relação à parte cuja representação processual foi devidamente regularizada.

2. No que diz respeito às demais agravantes, o presente Agravo Interno não pode ser conhecido, uma vez que permanece a irregularidade de sua representação processual.

2.1. Os comandos legais do art. 76, caput e art. 104, § 1o do Código de Processo Civil foram atendidos, com a concessão às partes de múltiplas oportunidades de regularização da representação processual em prazo razoável.

2.2. O processo não pode se prolongar indefinidamente quando a parte deixa de sanar o vício processual no prazo razoável fixado pelo magistrado.

3. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para conhecer da apelação e dar-lhe provimento. Decisão reformada em parte.